Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017043-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SANTOS HOLDING LTDA - CNPJ: 50.399.581/0001-54 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE CONCEDIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao capital social a ser integralizado, pode ser cobrado ITBI sobre a diferença.

Se não for evidenciada a ausência de instauração de
procedimento administrativo fiscal (artigo 148, do CTN) para apuração do valor venal do imóvel que excede o capital integralizado, deve prevalecer a presunção relativa de legalidade do ato praticado por autoridade pública.

Requisitos necessários para a concessão da medida emergencial não demonstrados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
SANTOS HOLDING LTDA
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1000509-89.2023.8.11.0109
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITBI
para transferência dos imóveis descritos nas matrículas 1.712; 2.690; 2.691; e 3.174, do RGI de Marcelândia, com base no valor venal apurado pela Fazenda Pública Municipal.

Aduz que, os sócios da Agravante integralizaram o capital da pessoa jurídica com os imóveis
descritos nas matrículas 1.712; 2.690; 2.691; e 3.174, do RGI de Marcelândia.

Sustenta que, os bens imóveis seriam transferidos totalmente em realização de capital da Impetrante, seguindo exatamente o valor de custo e declarado do bem na declaração da pessoa física.

Argumenta que, ao solicitar a imunidade do
ITBI na transmissão de patrimônio à pessoa jurídica em realização de capital social,
“a impetrante foi surpreendida com a cobrança do ITBI sobre uma diferença, com base num valor venal fixado pela agravada de forma unilateral e sem qualquer abertura de procedimento administrativo apto para desqualificar o valor da operação”.

Assevera que, não se mostra possível a fixação do suposto valor venal sem a abertura de procedimento administrativo e realização de perícia para avaliação do bem.

Assegura que, nesse caso deve vigorar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

Pontua que o tributo cobrado é ilegítimo.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, determinar
que seja obstada a
prática de quaisquer atos tendentes a exigência de qualquer valor a título de ITBI em relação à realização de capital da Impetrante por meio dos imóveis rurais descritos nas matrículas n.º
1.712; 2.690; 2.691; e 3.174, do RGI de Marcelândia, com base no valor venal apurado pela Fazenda Pública Municipal
, ou que seja utilizado como base de cálculo do imposto municipal apenas o valor subscritos dos bens.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
SANTOS HOLDING LTDA
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1000509-89.2023.8.11.0109
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITBI
para transferência dos imóveis descritos nas matrículas 1.712; 2.690; 2.691; e 3.174, do RGI de Marcelândia, com base no valor venal apurado pela Fazenda Pública Municipal.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal se restringe à análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

A esse respeito, para a concessão de liminar em mandado de segurança mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”

Com efeito, de acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida a
imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Ocorre, todavia, que
na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“
Art. 23
da Lei n.º 9.249/1995
. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência ocorrer pelo valor de mercado e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre a diferença deve incidir Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao capital a ser integralizado com o bem, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve
ser recolhido o ITBI sobre o valor do bem que exceder o capital integralizado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
”.
(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

A matéria é tema inclusive de repercussão
geral no Supremo, como transcrevo:

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Destarte, quando o
valor
venal do imóvel
transferido para a pessoa jurídica

ser superior ao capital integralizado, se mostra possível a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada
.

In casu, extrai-se dos documentos colacionados no Id. 121961327 dos autos e origem que
a prefeitura concedeu a imunidade de ITBI em relação à parcela do imóvel necessária para a integralização do capital social subscrito, sendo cobrado o imposto apenas em relação a diferença obtida entre o valor venal apurado pelo ente municipal e o capital subscrito.

Com efeito, ao que tudo indica, a cobrança do ITBI sobre o valor venal do imóvel que exceder o capital integralizado encontra respaldo na legislação e entendimento jurisprudencial.

Outrossim, não se desconhece que o
STJ, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
) entendeu que, embora seja possível a cobrança de ITBI no caso do valor venal do imóvel incorporado pela pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, para apuração do valor de venda e do
quantum
devido seria necessária a instauração do procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Ocorre, todavia que, neste momento cognitivo não há como afirmar, pelas provas colacionadas com a exordial que, de fato, não foi instaurado
procedimento administrativo fiscal (artigo 148, do CTN) para apuração da diferença entre o valor capital social subscrito e valor venal do bem que será integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica.

Além disso,
o ato praticado por autoridade pública possui presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, ao contribuinte, demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição, o que não se evidencia por ora na espécie.

Deste modo, não se vislumbra a
presença do
fumus boni iuris
necessário para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024